Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELA DISSIMULAÇÃO E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE PRESO DESDE 06/06/2018 POR FORÇA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA EM 03/04/2019. RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL PELA DEFESA PARA DAR AGILIDADE AO TRÃMITE PROCESSUAL. JÚRI INICIALMENTE DESIGNADO PARA 14/11/2019. REDESIGNAÇÃO PARA 23/04/2020 APENAS PELA FALTA DE REQUISIÇÃO DE VÍTIMA PRESA EM TEMPO HÁBIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

2. Em que pese constar dos autos que o paciente, preso preventivamente desde o dia 06/06/2018, foi pronunciado em 03/04/2019, incidindo, portanto, o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, tem-se que esse entendimento vem sendo mitigado pelo próprio STJ, nos casos em que a demora da prisão fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Não obstante a gravidade do delito imputado ao paciente, deve ser mitigado o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer, no caso concreto, o excesso de prazo para a realização do Júri, uma vez que a manutenção da prisão cautelar do réu – preso em 06/06/2018 e pronunciado em 03/04/2019 – ainda por mais 05 (cinco) meses diante da redesignação da Sessão Plenária do dia 14/11/2019 para 23/04/2020, apenas em razão da falta de intimação/requisição de testemunha presa em tempo hábil, não se mostra razoável, o que configura o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão do paciente diante do excesso de prazo, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de proibição de manter contato com a vítima, caso colocada em liberdade, não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.